Tribunal: TJDFT
Processo: 0009139-13.2010.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO PRAZO. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS A PENHORA. SUSPENSÃO. ART. 40 E PARÁGRAFOS, LEI 6.830/80. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença em ação de execução fiscal, que reconheceu a incidência de prescrição quinquenal intercorrente, e extinguiu a execução com fulcro no artigo 174 do CTN e artigo 40, e parágrafos da Lei 6.830/80. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Aduz a não ocorrência da prescrição. 1.2. Diz que, apesar de ter tomado ciência em 25/10/2013, do resultado infrutífero da penhora de bens do executado, não houve o transcurso do prazo quinquenal por desídia do credor. 1.3. Alega que a demora nas diligências são de culpa exclusiva da máquina judiciária. Afirma que não teve acesso ao processo no período de 30/12/2016 a 26/09/2019, pois os autos estavam suspensos e aguardavam a digitalização pelo Poder Judiciário. Aduz que o processo permaneceu concluso por mais de dois anos.
2. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 2.2. Por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor, nos seguintes termos: “(...) O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (Resp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeria Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. Resta incontroverso nos autos, que o exequente tomou ciência, pela primeira vez, do resultado infrutífero da penhora de bens dos executados, em 25/10/2013. 3.1. No caso, foram devidamente deferidas todas as diligências cabíveis no intuito de localização dos bens dos devedores para a satisfação do crédito fiscal. Entretanto, as referidas diligências, restaram frustradas em razão da ausência de localização de bens dos executados, que fossem passíveis à penhora. 3.2. Não existe nexo de causalidade, entre a ausência de bens dos executados, e as suspensões processuais ocorridas nos autos, a primeira decorrente do art. 40, da Lei 6.830/80 (de 25/11/2016 a 25/11/2017), e a segunda decorrente da digitalização processual (08/08/2017 a 26/09/2019). 3.3. Também não prosperam os argumentos do apelante de que a demora se deu por culpa da máquina judiciária, quando a obrigação de indicar bens passíveis a penhora é do credor. 3.4. Verifica-se no caso, que decorreram mais de 5 (cinco) anos, desde que o credor tomou ciência pela primeira vez da ausência de bens dos executados (25/10/2013), e a sua manifestação pedindo uma nova consulta e penhora via BACENJUD ocorrida em 09/10/2019. 3.5. A sentença que reconheceu a incidência de prescrição quinquenal intercorrente sobre o crédito tributário, deve ser integralmente mantida.
4. Precedentes da Casa: 4.1. “ (...) Segundo entendimento do STJ e deste TJDFT, é desnecessária a intimação da Fazenda Pública acerca de eventual deferimento da suspensão processual. É também prescindível a prolação de decisão determinando o arquivamento provisório do feito, haja vista que este se opera de forma automática, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente, consoante disposição dos §§ 2° e 4° do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07013435720198070000, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 28/05/2019). 4.2. “(...) Consoante recente entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal, na forma do artigo 40, caput, da LEF (Lei no 6.830/80). Destarte, correto asseverar que para a aplicação da lei basta que o Fisco tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor; medidas que se tornam suficientes à inauguração do prazo, ex lege.” (07212565920188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 26/04/2019).
5. Recurso improvido.